Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. BURLA À ORDEM DE CREDORES. DECISÃO MANTIDA.

1. Admite-se a compensação de dívidas se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, se as dívidas sejam líquidas e vencidas e sejam do mesmo gênero.

2. Não atendidos os requisitos dos arts. 368 e segs., do Código Civil, indefere-se o pedido de compensação.

3. Recurso desprovido.